Tribunal: STJ
Processo: 0017090-65.2018.8.19.0202
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878343 - RJ(2025/0081830-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
PATRICIA DINIZ DAIGNEUX - RJ214236
EMBARGADO
: JOSE OSWALDO LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOSÉ OSWALDO LIMA DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ049255
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constitui-se em
art. 1.022
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: e09f5459-b2ea-4cd8-8abc-6672705c9d27

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878343 - RJ(2025/0081830-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
PATRICIA DINIZ DAIGNEUX - RJ214236
EMBARGADO
: JOSE OSWALDO LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOSÉ OSWALDO LIMA DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ049255
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constitui-se em
art. 1.022
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se
embargos
de
declaração
opostos
por
ERBE
INCORPORADORA S.A., contra acórdão proferido em sede de agravo interno, assim
ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade:
e
Súmula 5/STJ Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 723)

Documento eletrônico VDA54336472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 19:00:04
Código de Controle do Documento: bd65e3bb-d535-4bd6-8b9e-fcd0f23963e3

Nas razões do presente recurso, a parte embargante sustenta que há
omissão quanto à inaplicabilidade das Súmulas
e
afirma tratar-se de
5/STJ
7/STJ,
matéria exclusivamente de direito sobre retenção em restituição de valores, com
efetivo prequestionamento e dissídio jurisprudencial com o
e
REsp 1.399.024/RJ,
alega não ter requerido reexame fático-probatório, mas apenas a aplicação do
entendimento jurisprudencial e da legislação federal (e-STJ fls. 730-732).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Na presente hipótese, não foi observado quaisquer um dos vícios
ensejadores da oposição dos aclaratórios, em particular, a existência de omissão
no julgado a ensejar a alteração no acórdão embargado, mas mero inconformismo
com os fundamentos adotados no acórdão embargado.
Isso porque, a suposta omissão quanto à inaplicabilidade das Súmulas
e
e ao dissídio jurisprudencial defendida pela parte embargante não
5/STJ
7/STJ
existe na presente hipótese, pois o acórdão recorrido foi cristalino em demonstrar
as razões que determinaram o resultado do julgamento colegiado. Restou
claramente consignado no acórdão embargado que não houve impugnação, na
peça de agravo em recurso especial, dos óbices aplicados pela decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem.

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/RJ
i. Súmula 5 do STJ e
ii. Súmula 7 do STJ.

Do reconhecimento da necessidade de interpretação de cláusulas
-
contratuais
Da leitura do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou a incidência da
pois não demonstrou que a
Súmula 5/STJ,
análise do recurso especial prescinde da interpretação das cláusulas do contrato
objeto do recurso. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.417.625/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
REsp 2.041.442/RN,
28/2/2024.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Documento eletrônico VDA54336472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 19:00:04
Código de Controle do Documento: bd65e3bb-d535-4bd6-8b9e-fcd0f23963e3

Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento
do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno. Na hipótese, a
decisão que inadmitiu o recurso especial, inclusive se valendo de transcrição de
trecho do acórdão recorrido que demonstra a aplicabilidade dos óbices, não foi
impugnada com argumentos concretos que reflitam a ausência de controvérsia
sobre os fatos dos presentes autos.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
(e-STJ fl. 725)
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

Nesse contexto, o que se verifica é a nítida pretensão da parte
embargante de se valer dos embargos de declaração para rediscutir matéria já
decidida, fazendo com que prevaleça os seu entendimento sobre o tema, intuito
esse incompatível com a natureza desse recurso.
Desse modo, considerando que o presente recurso não reúne os
pressupostos específicos para o seu acolhimento, nos termos do
do CPC,
art. 1.022
não merece prosperar a irresignação da parte embargante.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo
interno no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54336472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 19:00:04
Código de Controle do Documento: bd65e3bb-d535-4bd6-8b9e-fcd0f23963e3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.878.343 / RJ
Número Registro: 2025/0081830-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00170906520188190202 170906520188190202 202524500177
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS : THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
PATRICIA DINIZ DAIGNEUX - RJ214236
AGRAVADO
: JOSE OSWALDO LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOSÉ OSWALDO LIMA DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ049255
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
PATRICIA DINIZ DAIGNEUX - RJ214236
Documento eletrônico VDA55294312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:42
Código de Controle do Documento: 0fcdb178-d0b3-499b-9215-e7c65c12f0e8

EMBARGADO : JOSE OSWALDO LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOSÉ OSWALDO LIMA DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ049255
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:42
Código de Controle do Documento: 0fcdb178-d0b3-499b-9215-e7c65c12f0e8